Tribunal: TJBA
Processo: 8044236-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044236-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO PIO DE JESUS

Advogado(s)
:
ELENILDO LENON NUNES ROCHA

AGRAVADO: OZEIAS DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE FERNANDES FLAUZINO LIMA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA ANTECIPADA. PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA COMPROVADA. TRABALHADOR AUTÔNOMO. ALEGAÇÕES DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. MATÉRIA QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

2. A probabilidade do direito resta evidenciada quando o Boletim de Ocorrência, documento público dotado de presunção relativa de veracidade, registra que o condutor do veículo agravante adentrou via preferencial sem respeitar a sinalização de parada obrigatória ("PARE"), vindo a colidir com a motocicleta da vítima que trafegava regularmente pela via preferencial.

3. As alegações de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, fundamentadas em supostas infrações de trânsito (trafegar pelo acostamento, ultrapassagem pela direita e excesso de velocidade), constituem matéria controvertida que demanda adequada dilação probatória no curso do processo principal, não sendo suficientes, nesta fase de cognição sumária, para afastar a plausibilidade do direito invocado.

4. O perigo de dano encontra-se configurado quando a vítima, na condição de trabalhador autônomo (entregador de aplicativo), sofreu fratura no fêmur com internação hospitalar prolongada, encontrando-se temporariamente incapacitada para o exercício de sua atividade laboral, conforme atestam os relatórios médicos acostados aos autos, estando privada de sua única fonte de subsistência.

5. A fixação de pensão provisória no valor equivalente a um salário-mínimo não configura irreversibilidade vedada pelo art. 300, §3º, do CPC, porquanto se trata de verba de natureza alimentar, destinada a assegurar a subsistência mínima do agravado durante o trâmite processual, sendo possível, ao final, a compensação ou execução reversa caso reconhecida a inexistência do dever de indenizar.

6. A tutela de urgência possui caráter provisório e excepcional, não substituindo o julgamento de mérito, destinando-se a garantir a efetividade da prestação jurisdicional mediante proteção emergencial de direitos fundamentais, notadamente a dignidade da pessoa humana e o direito à vida.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº. 8044236-12.2025.8.05.0000
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, em que é Agravante
JOÃO PIO DE JESUS
e Agravado
OZEIAS DA SILVA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos do voto da Relatora.